Tribunal: TJDFT
Processo: 0733126-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO PAGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. PRISÃO CONFIRMADA.
1. Habeas Corpus impetrado em razão da prisão civil do paciente, decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o adimplemento da obrigação alimentar, se efetuado antes do prazo.
2. Inexiste justificativa plausível efetivamente comprovada para a não quitação do débito, restando configurado o inadimplemento, bem como a recalcitrância no não pagamento da verba alimentícia.
3. O Habeas Corpus não admite dilação probatória para fins de averiguação da real capacidade econômica do devedor e eventual impossibilidade de arcar com o pagamento dos alimentos. Precedentes.
4. Inexistente constrangimento ilegal a ser reparado, a denegação da ordem é medida que se impõe.
5. ORDEM DENEGADA.